Tribunal: TJES
Processo: 5003933-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003933-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS PAULO NETO e outros (5)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003933-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCO PAULO NETO E OUTROS

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCO PAULO NETO E OUTROS
contra decisão ID 863770 que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida nos autos da Ação de Indenização por eles movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões recursais os recorrentes afirmam que o Magistrado
a quo
atuou de forma inadequada, ao impugnar o pedido, assumindo para si a função que deveria ser da parte contrária.

Sustentam, outrossim, que nos autos não há prova apta a afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência por eles prestadas e que o simples fato de estarem representados por advogado particular não infirma a presunção, de modo que o benefício da assistência deveria ser-lhes deferido.

Ao receber o recurso indeferi a tutela antecipada recursal (ID 907139).

Contrarrazões ofertadas no ID 1029349 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCO PAULO NETO E OUTROS
contra decisão ID 863770 que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida nos autos da Ação de Indenização por eles movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões recursais os recorrentes afirmam que o Magistrado
a quo
atuou de forma inadequada, ao impugnar o pedido, assumindo para si a função que deveria ser da parte contrária.

Sustentam, outrossim, que nos autos não há prova apta a afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência por eles prestadas e que o simples fato de estarem representados por advogado particular não infirma a presunção, de modo que o benefício da assistência deveria ser-lhes deferido.

Ao receber o recurso indeferi a tutela antecipada recursal (ID 907139).

Contrarrazões ofertadas no ID 1029349 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É importante pontuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). Grifei.

_______________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). Grifei.

Dito isto, após nova análise dos autos, tenho por bem em confirmar o entendimento já exarado quando do recebimento do recurso.

De plano, faz necessário anotar que a alegação deduzida no recurso – no sentido de que o Magistrado
a quo
tomou para si o papel de impugnar o pedido de assistência que deveria ser da parte contrária – não se sustenta.

Como se sabe, o benefício da assistência é direito reconhecido aos litigantes com vistas a permitir que a tutela do judiciário ampare todos os cidadãos, inclusive aqueles que não possuem meios financeiros de custear o processo.

Contudo, por se tratar de benefício, é dever do Julgador, na qualidade de condutor do feito, avaliar se as partes ostentam a condição econômica por elas narrada, conferindo-lhes, quando observar alguma incoerência, o direito de provar a alegação.

Nesse ponto, ao contrário do que afirmam os agravantes, é dever do Magistrado atuar de forma cuidadosa, evitando a concessão do benefício àqueles litigantes que não se enquadram no critério legal e, para tanto, cabe ao Julgador analisar as circunstâncias existentes nos autos.

Tal entendimento está amparado, inclusive, em precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que posiciona-se
n
o sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita
às pessoas físicas
pode ser realizada pela simples
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
,
mas, compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Em análise dos autos, compreendo que o caso em tela é semelhante ao citado no precedente, uma vez que a Magistrada, com lastro na documentação existente, teve fundadas dúvidas a respeito da declaração prestada por alguns dos autores da demanda. E, por considerar ausente a prova da hipossuficiência, indeferiu o benefício aos requerentes, com exceção dos requerentes Vitor Ribeiro da Silva, Floricena Vicente Rosa, Adão Avelino de Sousa e Gillard Cordeiro da Silva que, em sentido oposto, comprovaram a situação alegada.

Tal circunstância, inclusive, faz cair por terra a argumentação lançada no recurso de que a Magistrada
a quo
indeferiu a assistência pelo simples fato dos requerentes estarem representados por advogado particular.

Isso porque, dos dez autores da demanda – todos representados pelo mesmo patrono—a Julgadora reconheceu o direito à benesse para quatro deles, de modo que o fato de estarem representados por advogado particular não foi o fundamento do indeferimento da medida como querem fazer crer os agravantes.

Denota-se, nesse tocante, que a demanda foi proposta por dez litigantes em litisconsórcio facultativo, ou seja, os recorrentes,
por liberalidade,
escolheram litigar em conjunto.

E é relevante consignar que são diversos os precedentes que se manifestam no sentido de que a composição de litisconsórcio no polo ativo implica no rateio das custas e, consequentemente, na possibilidade de adimplemento da despesa. Ilustrativamente cito:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 98 DA LEI Nº 13.105/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL A ALGUNS LITISCONSORTES. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa,
juris tantum
, podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto.
Litisconsórcio ativo composto, ademais, por número razoável de integrantes, de maneira que o rateio das custas e despesas iniciais, na proporção cabente a cada qual dos agravantes, resultará em fração não elevada
. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2027007-69.2019.8.26.0000; Ac. 12274759; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aroldo Mendes Viotti; Julg. 01/03/2019; DJESP 20/03/2019; Pág. 3065)

Analisando os documentos dos autos observo que aos recorrentes foi conferida a possibilidade de provar a situação de hipossuficiência narrada e, após intimados, os agravantes não trouxeram aos autos documentação hábil a demonstrar qual o valor da renda deles ou mesmo que ela é, por exemplo, inferior a R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais), o que os isentaria de prestar declaração anual de imposto de renda e cuja prova poderia ter sido feita de forma singela com a juntada do comprovante extraído da página eletrônica da receita federal.

Efetivamente, os recorrentes Vanda Camargo e Gilvan Gomes Paim, ao serem intimados, trouxeram tão somente cópia de parte de suas carteiras de trabalho, na tentativa de demonstrar que não possuem emprego registrado.

Tal circunstância, porém, não é suficiente para demonstrar que não possuem renda alguma, se é o que pretendia-se comprovar.

Por outro lado, Marcos Paulo Neto, Marciene Pereira Cardoso Pellissa, Cenira de Souza Vicente e Iram Vasconcelos de Souza quedaram-se inerte, atraindo o ônus de sua omissão.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É necessário mencionar, ainda, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar. Ou seja, o que afirmo é que, mesmo que com certo esforço, os

agravantes demonstram possuir condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas, sem que tal circunstância ocasione prejuízo à sua manutenção.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
se impõe.

Isso porque, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA QUE INFIRMA A PRESUNÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, após conferida a possibilidade de comprovar a situação narrada, alguns dos litigantes não foram capazes de trazer elementos suficientes à prova da hipossuficiência, o que ensejou, na análise da situação fática de cada um dos autos, o indeferimento da benesse para alguns dos recorrentes.

3.
Em sede recursal não foram trazidos elementos que demonstrassem a hipossuficiência, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

4.
Ainda que se trate de instrumento do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, compete ao Poder Judiciário realizar o efetivo controle dos requisitos para o deferimento da benesse, a fim de evitar desvios em sua utilização.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.